Tribunal: TJSP
Processo: 2011055-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011055-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
RENATO BARBATO, é agravado UNIMED DE VOTUPORANGA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2011055-16.2020.8.26.0000 - Votuporanga – R – Voto no 43.952
Voto no 43.952
Agravo de Instrumento n.o 2011055-16.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Cível
Agravante: Renato Barbato
Agravado: Unimed de Votuporanga Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz(a) de 1a Inst.: Reinaldo Moura de Souza
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line sobre saldo
existente em conta corrente. Cabimento. Existência de depósito em dinheiro na
conta que não podem ser vinculados ao recebimento de salário. Medida constritiva
que, aliás, tem amparo no artigo 835, I do CPC. Impenhorabilidade não
reconhecida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls. 42
que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias
constritas por meio do sistema Bacen-Jud.
Alega o agravante que a quantia penhorada são proventos salariais
depositados em caderneta de poupança, sendo de rigor o seu desbloqueio, nos termos do
artigo 833, IV e X, CPC. De resto, postula a concessão da tutela antecipada recursal,
para o imediato desbloqueio do valor ou, subsidiariamente, a concessão do efeito
suspensivo ao recurso para impedir o levantamento pela credora, com o seu final
provimento.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 49), a parte agravada
apresentou contraminuta (fls. 52/58), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2011055-16.2020.8.26.0000 - Votuporanga – R – Voto no 43.952
De fato, diz o artigo 833, IV do CPC, com a redação dada pela Lei
11.382/06, que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”.
Todavia, a impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário
propriamente dito, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender as
necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura
estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do contrário, seria fácil o
devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que depositaria todo e qualquer
ativo na conta em que recebe o seu salário e, por esse motivo, estaria protegido pela lei.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de todos
os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário,
foi para garantir o sustento do devedor e de sua família, que, em regra, é feito com os
seus ganhos.
Nessas condições, é dever da parte contra quem se volta a pretensão de
cobrar, provar que eventual crédito existente na conta em que recebe seus proventos é
para sua subsistência e de sua família.
E no caso dos autos o executado não se desincumbiu do ônus que lhes
competia.
Ao contrário. O extrato juntado pelo devedor às fls. 306 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2011055-16.2020.8.26.0000 - Votuporanga – R – Voto no 43.952
principais indica apenas que foi depositado em dinheiro o valor de R$ 2.335,00,
inexistindo qualquer vinculação ao salário indicado no holerite de fls. 305 dos autos
principais.
Por outro lado, também não é o caso de ser reconhecida a
impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, X, CPC, pois o demonstrativo da
poupança não indica nenhum depósito (fls. 306 dos autos principais).
Na verdade, as contas corrente e a poupança são conjuntas, sendo
utilizado o mesmo número para movimentação das duas, porém, não há qualquer saldo
ou rendimentos na poupança.
Assim, de rigor a manutenção da penhora sobre os ativos encontrados na
conta de titularidade dos devedores.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator